Tribunal: STF
Processo: RE 251772
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-06-24
Data de publicação: 2003-06-24

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMUNIDADE. ENTIDADE
 ASSITENCIAL.
IPTU.
                  O caráter benemérito da recorrida jamais foi
 questionado pelo recorrente,
devendo-se presumir que todo seu patrimônio, bem como o produto de
 seus serviços
está destinado ao cumprimento de seu mister  estatutário.
                  As instâncias ordinárias assentaram que os imóveis
 em  questão encontram-se
vagos, em razão de a recorrida ainda não ter arrecadado recursos
 suficientes para construir
prédios destinados ao cumprimento de sua função institucional,
 descartando a hipótese de
desvirtuamento de seus fins. Premissa que não pode ser desconstituída,
 nesta sede
extraordinária, ante a necessidade do reexame de fatos e provas (S
úmula STF nº 279).
Recurso extraordinário não conhecido.